Tribunal: STF
Processo: Rcl 23580
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-23
Data de publicação: 2016-09-23

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA VINCULANTE 47. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO ADVENTO DO PARADIGMA. APLICABILIDADE DO ENUNCIADO SUMULAR AOS PRECATÓRIOS EXPEDIDOS ANTERIORMENTE. RECURSO POSTERIOR AO CPC/15.



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o cabimento da reclamação com parâmetro em Súmula Vinculante pressupõe a existência do paradigma anteriormente à decisão impugnada. Precedentes.



    2. Não há identidade entre o enunciado sumular de índole vinculante e o ato reclamado, pois se entendeu neste que aquele não é aplicável retroativamente a abarcar precatórios expedidos antes do advento da Súmula Vinculante 47.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.